Tribunal: TJES
Processo: 5000102-93.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-93.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH KELLY KUSTER
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000102-93.2025.8.08.0055

RECORRENTE: ELIZABETH KELLY KUSTER
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI, V. R. EVENTOS LTDA - ME, FERNANDA NASSIF TEOFILO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
MONICA DA SILVA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. FORMATURA. NÃO ENTREGA DE ÁLBUM FÍSICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora contratou pacote de fotografia de formatura (“Pacote Ouro”) pelo valor de R$ 2.500,00, recebeu os arquivos digitais, porém não recebeu o álbum físico diagramado e tratado, objeto central do contrato, mesmo após a quitação integral e sucessivas promessas da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a disponibilização apenas das fotos digitais afasta o dever de restituição substancial do valor pago quando o álbum físico não é entregue; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) comporta majoração diante da natureza da falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação de serviço é evidente e a responsabilidade das rés é objetiva (art. 14 do CDC), caracterizada pelo descumprimento substancial da obrigação de entrega do álbum físico por anos. 4. A retenção de 70% do valor pago determinada pelo juízo de origem mostra-se desproporcional, uma vez que a entrega de arquivos digitais não satisfaz a obrigação principal contratada (álbum físico de valor afetivo), justificando-se a majoração da restituição material para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora. 5. O montante indenizatório por danos morais fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não sendo irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido em consonância com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A entrega de fotografias em formato digital não supre a obrigação principal de fornecimento de álbum físico contratado, configurando inadimplemento contratual que autoriza a restituição proporcional do preço. 2. A retenção da maior parte do valor pago por produto não entregue gera enriquecimento sem causa do fornecedor e viola a justa expectativa do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ELIZABETH KELLY KUSTER

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI, V. R. EVENTOS LTDA - ME, FERNANDA NASSIF TEOFILO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 16829156), com o seguinte dispositivo:
“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
, para: a)
CONDENAR
a requerida a Click Art Estúdio Fotográfico Eireli ME e FERNANDA NASSIF TEOFILO, de forma solidaria, a pagar a parte autora o montante de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado desde o desembolso, de acordo com critérios e índices de correção monetária disponíveis no site da Corregedoria Geral da Justiça do ES. A partir da citação, o valor deve ser remunerado tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária. b)
CONDENAR
a Requerida Click Art Estúdio Fotográfico Eireli ME e FERNANDA NASSIF TEOFILO, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 2.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art.
406
do
CC
e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.”.

Em sede recursal (ID 16829157), a parte autora/recorrente alega, em suma, falha na prestação dos serviços por inadimplemento contratual. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos com a restituição integral do valor pago e majoração da indenização por danos morais.

As partes recorridas CLICK ART ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI – ME e FERNANDA NASSIF TEOFILO apresentaram Contrarrazões no ID 16829163.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso caracteriza relação de consumo, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a Juíza sentenciante acertou ao reconhecê-la.

Registra-se que milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que restou comprovada a falha na prestação de serviço das requeridas. O Juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer o inadimplemento, visto que o contrato foi firmado em 08/11/2019 (ID 16829150). Embora a inicial mencione a quantia de R$ 3.100,00, restou demonstrado pelo Pedido nº 644.1004.3 (ID16829150) e pelos comprovantes de pagamento (IDs 16828966, 16828967 e 16828968) que o valor do plano contratado e integralizado pela autora foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tal fato foi, inclusive, corretamente pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ocorre que, apesar da quitação, o álbum físico — objeto central do contrato — jamais foi entregue, mesmo após sucessivas promessas via e-mail (ID 16828969), o que caracteriza o descumprimento substancial da obrigação por parte das rés.

Contudo, merece reforma a sentença no que tange ao percentual de restituição de valores. A magistrada
a quo
determinou a devolução de apenas 30% do valor pago, sob o argumento de que as fotos digitais foram disponibilizadas. Todavia, o objeto principal e o desejo da consumidora, conforme se extrai do “Pacote Ouro” contratado, era o álbum físico diagramado e tratado.

A entrega das fotos em formato digital, embora constitua parte do serviço, não satisfaz a obrigação principal. O inadimplemento da ré quanto à entrega do álbum físico — produto de valor afetivo e simbólico singular — persiste por anos, mesmo após a aprovação do layout em 2023. Assim, a retenção de 70% do valor pago revela-se desproporcional e gera enriquecimento sem causa da fornecedora que não concluiu o serviço.

Considerando que a cobertura fotográfica foi realizada, mas o produto final (álbum) não foi entregue, entendo justo por bem fixar a restituição em 50% do valor comprovadamente pago, totalizando R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), valor este que remunera a cobertura fotográfica realizada, sem gerar enriquecimento sem causa em razão do inadimplemento da entrega do produto principal.

Quanto ao pedido da parte autora para majorar o valor da indenização por dano moral, não lhe assiste razão. Registra-se que a fixação da indenização nesses casos tem-se mostrado um caminho delicado, dada a impossibilidade de se mensurar o grau de dor e sofrimento subjetivo. Desse modo, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade vigentes em nosso ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte autora, enquanto consumidora, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a r. sentença merece reforma no ponto atinente ao valor da restituição material, para fixá-la no patamar de 50% do valor comprovadamente pago pela autora, o que totaliza R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 16829156 apenas para majorar o valor da condenação por danos materiais para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), com a atualização monetária conforme determinado na sentença
. Mantenho os demais termos da sentença
, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e à forma de atualização dos valores nela estabelecida.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)